Tribunal: TCU
Processo: 005.904/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONSULTA. Consulta sobre a destinação e regularização de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Inteiro teor:
Acórdão 1680/2025-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pela Procuradoria Geral do Município de Araruama/RJ acerca de dúvidas sobre o processo de execução, permanência e devolução de recursos federais recebidos no âmbito do primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei 14.399/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 265, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente consulta por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do RI/TCU, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) à Procuradoria Geral do Município de Araruama/RJ e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.904/2025-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araruama - RJ. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.